Tribunal: TCU
Processo: 023.278/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2628/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.278/2022-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Celina Xavier de Lira (XXX.431.592-XX); Ayla de Oliveira da Silva (XXX.294.942-XX); Eduardo Oliveira Muller (XXX.383.592-XX); Emmy Talita Lira Nogueira (XXX.998.242-XX); Francisca Carvalho Filha (XXX.218.222-XX); Frank Silva de Morais Filho (XXX.359.352-XX); Keciany Silva de Oliveira (XXX.213.662-XX); Lavigne Beatrice Lira Nogueira (XXX.014.532-XX); Maria das Gracas Reis Muller (XXX.350.162-XX); Marilena Vieira Gordinho Romano (XXX.061.052-XX); Sebastian de Oliveira da Silva (XXX.704.012-XX); Tayla de Oliveira da Silva (XXX.168.012-XX); Thiago Oliveira Muller (XXX.383.552-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.